Tribunal: TJDFT
Processo: 0707370-10.2025.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRATAMENTO ESTÉTICO (“CIRURGIA DE CASTANHARES”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar à autora indenização por danos materiais, morais e estéticos, nos valores de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$2.000,00 (dois mil reais), e R$2.000,00 (dois mil reais), respectivamente, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito à majoração dos valores arbitrados para a reparação dos danos morais e estéticos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. É fato inconteste que em 26/01/2024 a autora/recorrente contratou os serviços ofertados pela ré/recorrida, com o objetivo de realizar procedimento estético nas sobrancelhas (“cirurgia de castanhares”), pelo valor de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais).
6. As provas produzidas, notadamente as fotografias anexadas à petição inicial, atestam a assimetria das sobrancelhas e manchas na pele da autora, decorrentes do tratamento realizado pela ré (ID 82642483 e 82643359). A ré, por outro lado, não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da consumidora ou a inexistência do defeito no serviço prestado (CDC, art. 14, §3o), revelando-se acertada a conclusão adotada na sentença, no sentido de reconhecer a responsabilidade civil da ré pela falha no serviço fornecido.
7. Nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral.
8. Os danos morais, relacionados à violação da esfera íntima da autora, como abalo psicológico decorrente do resultado insatisfatório do procedimento foram fixados em R$2.000,00, valor que se mostra proporcional e adequado às circunstâncias, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, nos termos do art. 944 do Código Civil.
9. Por sua vez, os danos estéticos, caracterizados pela alteração física visível e duradoura (assimetria das sobrancelhas e manchas na pele), foram arbitrados em R$2.000,00, quantia compatível com a extensão da lesão.
10. Ressalte-se que os valores arbitrados encontram respaldo em precedentes desta Corte em casos análogos, evidenciando a observância ao método bifásico e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1163241, 0735383-51.2018.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 3.4.2019.
11. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 959780/ES, 2007/0055491-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.4.2011; TJDFT, Acórdão 1163241, 0735383-51.2018.8.07.0016, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 3.4.2019.